Tribunal: TJPA
Processo: 0810528-88.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810528-88.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Suposta integração e ajuste para prática de violência ou grave ameaça contra agente público (art. 21-B da lei nº 12.850/2013). Reiteração de pedido. Alegações já apreciadas em
writ
anterior. Fato novo não configurado. Excesso de prazo na instrução criminal não evidenciado. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente no bojo da Ação Penal nº 0801445-16.2025.8.14.0022, instaurada para apuração, em tese, do delito previsto no art. 21-B da Lei nº 12.850/2013, sob a imputação de possível integração e ajuste voltado à prática de violência ou grave ameaça contra agentes públicos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, deficiência de fundamentação, atipicidade da conduta e adequação de medidas cautelares diversas podem ser reapreciadas em novo writ, diante da existência de habeas corpus anteriormente julgado sobre a mesma matéria; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, em razão da pendência de diligência pericial e da manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à atipicidade da conduta, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas configuram reiteração de fundamentos já examinados em habeas corpus anterior impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada, inclusive com manutenção do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário e agravo regimental subsequentes.

4. A alegação de fato novo, consistente em suposta declaração do delegado de polícia no sentido de inexistirem elementos concretos contra o paciente, não autoriza o reexame da matéria, por demandar incursão aprofundada no conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, além de não infirmar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

5. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, porquanto o processo vem tendo regular tramitação, com oferecimento e recebimento da denúncia, realização parcial da audiência de instrução, reavaliação da prisão preventiva e designação de continuidade da instrução, inexistindo paralisação indevida ou desídia atribuível ao juízo processante.

6. A aferição do excesso de prazo deve observar juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de diligências periciais reputadas essenciais ao esclarecimento dos fatos, afastando-se a adoção de critério meramente aritmético para o cômputo dos prazos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite a rediscussão, em novo habeas corpus, de fundamentos já apreciados e rejeitados em writ anterior, salvo demonstração de fato novo relevante ou flagrante ilegalidade superveniente. 2. A alegação de excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e a demora decorre de diligências necessárias à elucidação dos fatos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 648; Lei nº 12.850/2013, art. 21-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos nº 0801445-16.2025.8.14.0022.

Consta da impetração, em suma, que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada em 05/12/2025,
no curso de investigação policial instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no
art. 21-B da Lei nº 12.850/2013 (lei de organização criminosa)
, sob o fundamento de que ele teria fotografado dependências internas do Fórum da Comarca de Igarapé-Miri, o que foi interpretado pela autoridade policial como possível ato preparatório de ameaça a agentes públicos. Após o cumprimento do mandado, houve audiência de custódia, ocasião em que foi
mantida a custódia cautelar
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante da
atipicidade da conduta
, ao argumento de que o tipo penal em tela exige ajuste entre duas ou mais pessoas para prática de violência ou grave ameaça, inexistente no caso concreto, diante da
fragilidade dos elementos informativos
, baseados apenas em boletim de ocorrência e relatório policial sem investigação aprofundada. Refere, ademais, a
existência de fato novo consistente no depoimento do delegado de polícia em audiência de instrução
, o qual teria afirmado não haver elementos concretos contra o paciente.

Aduz a
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva
, baseada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito,
não havendo demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, sendo possível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Argumenta, ainda, o constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo na instrução processual
, especialmente pela necessidade de perícia em aparelho celular ainda não concluída.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para
a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas
.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) O paciente está sendo processado nos autos do feito n° 0801445-16.2025.8.14.0022, em razão, em tese, de integrar conhecida organização criminosas nacional, com o objetivo de praticar de violência ou grave ameaça contra agente público, tipo esse previsto no artigo 21-B da Lei nº 12.850/2013.

Segundo consta, no dia 04 de dezembro de 2025, nas dependências do Fórum da Comarca de Igarapé-Miri, o réu teria adentrado no prédio público e, de posse de um aparelho celular, realizado fotografias e filmagens de locais estratégicos do interior do órgão, com especial atenção às salas de audiência.

Tal conduta foi interpretada pela autoridade policial, sobretudo diante do histórico na comarca, como um procedimento de mapeamento das instalações judiciárias, possivelmente destinado ao planejamento de atentados ou atos de intimidação contra o Magistrado titular da comarca, Promotor de Justiça e demais autoridades locais, em um contexto regional marcado por prévias ameaças de facções criminosas.

O procedimento inquisitorial teve início imediato após a constatação de conduta suspeita praticada por Alexandre da Silva Souza no dia 04 de dezembro de 2025.

Tombado o caderno processual, diante da gravidade concreta e do risco iminente, a Autoridade Policial da Delegacia de Igarapé-Miri formalizou representação pela decretação da prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face do investigado. O pedido foi fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, apontando indícios de que o réu ocuparia posição de relevo em estrutura criminosa e utilizaria sua liberdade para monitorar agentes públicos.

Em 05 de dezembro de 2025, o juízo da 1ª Vara das Garantias do Interior, por meio da decisão de ID 162649313, acolheu integralmente a representação. O magistrado destacou que a custódia era imperiosa para interromper a atuação estruturada do investigado, ressaltando a contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar extrema.

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 10 de dezembro de 2025, ocasião em que também foi executada a busca e apreensão na residência do acusado, situada na Travessa Coronel Garcia, nº 123, Bairro Perpétuo Socorro. Durante a diligência, os agentes lograram êxito em apreender um aparelho celular da marca REALME C75, pertencente a Alexandre da Silva Souza, instrumento este considerado peça-chave para a comprovação do suposto mapeamento e para a identificação de possíveis comparsas vinculados à facção criminosa mencionada nos relatórios de inteligência.

Em 14 de janeiro de 2026, o juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, acolhendo a representação policial no ID 165541871, deferiu a quebra do sigilo de dados telemáticos. O magistrado ressaltou que a extração técnica é essencial para a reconstrução cronológica dos eventos e para verificar se a conduta de fotografar o Fórum integrava, de fato, um plano de ataque ou intimidação.

Com o encerramento das investigações, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de Alexandre da Silva Souza no dia 21 de janeiro de 2026 (ID 166138854).

No dia 30 de janeiro de 2026, o juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri proferiu decisão (ID 166760260) recebendo a denúncia. Com o recebimento da peça, encerrou-se a competência do Juízo das Garantias, com a consequente remessa definitiva dos autos ao juízo de instrução e julgamento.

Devidamente citado, representado por advogado particular, o paciente apresentou resposta à acusação. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2026 (ID 174037406).

O ato contou com a participação do Ministério Público, do réu acompanhado de seu defensor e das testemunhas arroladas pela acusação. As autoridades policiais ratificaram os termos dos relatórios informativos, destacando a suspeição gerada pela conduta do réu no interior do fórum e a correlação desse comportamento com dinâmicas típicas de mapeamento estratégico de organizações criminosas locais.

Ainda durante a audiência de instrução, a defesa formulou novo pleito de revogação da prisão preventiva. O juízo, em decisão proferida no termo de audiência, indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID 174037406), pois os fundamentos da custódia preventiva não sofreram alteração fática relevante. Destacou, ademais, que a instrução processual não apresentava desídia estatal, e que a pendência de diligências periciais complexas justificava a dilação temporal, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em suma, os autos revelam uma persecução penal estruturada em indícios de mapeamento estratégico de potenciais alvos. O desfecho da lide aguarda a extração e produção da prova técnica pericial pelo GAECO, bem como o interrogatório do réu.

Em 05.05.2026, houve despacho designando continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 09.07.2026 (id 174810099). (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
merece ser conhecida apenas em parte.

Verifica-se que as alegações de atipicidade da conduta, ausência de fundamentação idônea e de requisitos da prisão preventiva, assim como a

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foram objeto de análise por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 0828319-07.2025.8.14.0000
(julgado na sessão virtual ocorrida no período de 10 a 12 de março de 2026), impetrado em favor do mesmo paciente, também de minha relatoria, em que se discutiu a legalidade da segregação cautelar,

verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTA INTEGRAÇÃO E AJUSTE PARA AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO (ART. 21-B DA LEI 12.850/2013). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial nº 0801445-16.2025.8.14.0022, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito previsto no art. 21-B da Lei nº 12.850/2013.

2. A custódia foi fundamentada na realização de registros fotográficos das dependências internas do Fórum de Igarapé-Miri, em contexto de relatos de ameaças a autoridades locais, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública. A defesa sustenta atipicidade da conduta, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, deficiência de fundamentação e pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade do investigado, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos do inquérito policial, contextualizando a conduta investigada, registros fotográficos no interior de fórum, em cenário de apuração de possível ajuste para ameaça a agente público, além de mencionar risco à ordem pública e à regularidade das atividades jurisdicionais.

6. Em sede de habeas corpus, não se admite exame aprofundado da tipicidade ou revolvimento probatório, bastando a verificação da existência de suporte indiciário mínimo apto a justificar a medida extrema.

7. A manutenção da custódia foi igualmente justificada pela insuficiência de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas diante do fato de o investigado já se encontrar submetido a obrigações judiciais.

8. A decisão apresentou motivação concreta e individualizada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não configurando antecipação de pena nem violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que na fase investigativa. 2. Mostram-se inadequadas medidas cautelares diversas quando demonstrada, de forma motivada, sua insuficiência diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 21-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 221.070/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.02.2026.

Oportuno consignar que,
nos autos daquele
writ
anterior
, o impetrante interpôs
Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
. Irresignada, a defesa manejou
agravo regimental, igualmente desprovido pela Quinta Turma daquela Corte Superior
, circunstância que reforça a higidez dos fundamentos já anteriormente apreciados quanto à legalidade da segregação cautelar.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a
reiteração de pedido
, não se admitindo a utilização sucessiva do habeas corpus como meio de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada, salvo na hipótese de demonstração de fato novo ou de flagrante ilegalidade superveniente, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presa preventivamente desde 29/07/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis da paciente. Requereu-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (I) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reanálise da prisão preventiva; (II) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de argumentos idênticos aos já apreciados em Habeas Corpus anterior impede seu novo exame, por configurar reiteração de pedido já analisado pela mesma Seção de Direito Penal, em decisão unânime que denegou a ordem.

4.O prazo para a formação da culpa não é absoluto e deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em processos complexos com múltiplos réus e indícios de atuação em organização criminosa. No caso, o processo avança regularmente, inexistindo mora atribuível ao juízo de origem.

5.A alegada ausência de reanálise da prisão preventiva não se sustenta, pois há registro de reavaliações regulares da legalidade da custódia no curso do processo, inclusive com diligências pendentes como a manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e juntada de laudo definitivo pelo Ministério Público.

6.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, diante da gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), do envolvimento com organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação idônea na decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.A reiteração de fundamentos já examinados em Habeas Corpus anterior impede seu reexame em novo Writ, salvo demonstração de fato novo.

2.O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, admitindo-se dilação em razão da complexidade da causa e pluralidade de réus.

3.A existência de fundamentos concretos e atuais justifica a manutenção da prisão preventiva e inviabiliza sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808296-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/07/2025 )

Frise-se que
a suposta existência de fato novo
– consistente no depoimento do delegado de polícia em audiência de instrução, o qual, segundo a defesa, teria afirmado não haver elementos concretos contra o paciente –
não é capaz de autorizar a reanálise da matéria
.
A um
, porque, como sabido, e já asseverado por ocasião do outro
writ,
nesta via não se admite exame aprofundado da tipicidade ou revolvimento probatório
.
A dois
, porque,
o magistrado
a quo,
em suas informações
, afirma que, durante a audiência instrutória,
“
as autoridades policiais ratificaram os termos dos relatórios informativos
, destacando a suspeição gerada pela conduta do réu no interior do fórum e a correlação desse comportamento com dinâmicas típicas de mapeamento estratégico de organizações criminosas locais.”

No mais,
no que tange à única alegação trazida somente por ocasião deste
writ
–

excesso de prazo
na instrução processual
, especialmente pela necessidade de perícia em aparelho celular ainda não concluída
– não lhe assiste razão
.

Conforme se extrai da cronologia processual delineada nos documentos que instruem o feito, em especial as informações prestadas

pela autoridade coatora, observa-se que
a prisão preventiva foi decretada em 05/12/2025, tendo o mandado sido cumprido em 10/12/2025
, ocasião em que também foi realizada busca e apreensão domiciliar, com
a arrecadação de aparelho celular cuja análise técnica foi reputada essencial para o deslinde dos fatos investigados
. Na sequência, houve
deferimento judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos em 14/01/2026
,
oferecimento da denúncia em 21/01/2026 e seu recebimento em 30/01/2026
, seguindo-se a regular apresentação de resposta à acusação e a designação da
audiência de instrução e julgamento para 16/04/2026
.

Ressalte-se, ademais, que a audiência instrutória efetivamente ocorreu, ocasião em que foram ouvidas testemunhas da acusação, tendo o Juízo processante reavaliado a necessidade da prisão preventiva e indeferido pedido defensivo de revogação da custódia, ao fundamento de subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema, bem como em razão da pendência de diligências investigativas reputadas imprescindíveis à elucidação dos fatos.

Constata-se, ainda, que
o feito se encontra em regular tramitação, havendo despacho datado de 05/05/2026 designando a continuidade da audiência de instrução e julgamento para o dia 09/07/2026
, circunstância que evidencia a inexistência de inércia estatal ou paralisação injustificada do processo.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido - 1.798 tijolos de maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, na extensão conhecida, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026